Tribunal: TJES
Processo: 5030804-86.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030804-86.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CINTHIA SALLES PEREIRA

RECORRIDO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a restituição imediata dos valores pagos em consórcio, após desistência da contratação. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito à devolução dos valores, mas somente após o encerramento do grupo, no prazo de 30 dias, afastando a restituição imediata pleiteada pelo recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente ou a necessidade de observação do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ e da Turma Recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo possível a restituição imediata. O recurso inominado não trouxe elementos novos capazes de afastar a aplicação dessa jurisprudência. Ademais, a sentença está em consonância com o entendimento da Turma Recursal e o enunciado 25 da Uniformização de Jurisprudência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"1. O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, mas não de imediato, e sim em até 30 dias após o encerramento do grupo. 2. O entendimento está consolidado no STJ, sendo inaplicável a jurisprudência citada pelo recorrente, que trata de hipótese distinta de nulidade do contrato por vício de consentimento."

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030804-86.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CINTHIA SALLES PEREIRA.

RECORRIDO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a restituição imediata dos valores pagos em consórcio, após desistência da contratação. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito à devolução dos valores, mas somente após o encerramento do grupo, no prazo de 30 dias, afastando a restituição imediata pleiteada pelo recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente ou a necessidade de observação do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ e da Turma Recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo possível a restituição imediata. O recurso inominado não trouxe elementos novos capazes de afastar a aplicação dessa jurisprudência. Ademais, a sentença está em consonância com o entendimento da Turma Recursal e o enunciado 25 da Uniformização de Jurisprudência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"1. O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, mas não de imediato, e sim em até 30 dias após o encerramento do grupo. 2. O entendimento está consolidado no STJ, sendo inaplicável a jurisprudência citada pelo recorrente, que trata de hipótese distinta de nulidade do contrato por vício de consentimento."

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017

.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que ingressou com ação contra a Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., buscando a restituição integral e imediata dos valores pagos em um consórcio, após desistência da contratação. A requerida contestou, alegando impossibilidade de devolução imediata e necessidade de dedução de taxas.

O juízo reconheceu a relação de consumo e aplicou o Código de Defesa do Consumidor, mas seguiu o entendimento do STJ de que a restituição das parcelas só deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. A cláusula penal foi afastada por falta de comprovação de prejuízo ao consórcio, e a taxa de administração foi mantida de forma proporcional ao tempo de participação.

Dessa forma, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a administradora a restituir os valores pagos, devidamente corrigidos, após o prazo determinado.

A parte autora inconformada com a sentença, interpôs recurso inominado para condenar a Recorrida a restituir imediatamente o que a Recorrente efetivamente pagou mediante o contrato de consórcio

.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, objetivando a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do(s) recurso(s), uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95; recebo-o(s) apenas nos efeitos devolutivos (art. 43 da LJE).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas.

Inicialmente é importante ressaltar que a fundamentação da r. sentença está de acordo com o entendimento do Colegiado Recursal; o órgão Plenário da Turma de Uniformização decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Importante destacar que o julgado trazido pela Recorrente não é aplicável ao caso em tela, pois no mencionado julgado, trata-se de hipótese de vício do consentimento, em que foi pleiteado a nulidade do contrato de consórcio, que não é a hipótese dos autos.

Assim, importante observar o início do julgado citado pela Recorrente:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.857.165 - SP (2020/0006398-9) DECISÃO Trata se de recurso especial interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: "
NULIDADE DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS contrato de consórcio ação visando à nulidade do contrato por vício de consentimento
ou, alternativamente, o afastamento das cláusulas abusivas, devolução dos valores pagos e compensação pelo constrangimento sofrido pretensão fundada no fato do contrato ter sido firmado mediante falsa promessa de contemplação antecipada conjunto probatório que revelou que não houve vício de consentimento, mas informação prévia, precisa e clara acerca da impossibilidade de contemplação imediata contrato que, todavia, deve ser rescindido em virtude da desistência da consorciada - necessidade de devolução imediata dos valores pagos, com exceção da taxa de administração ausência de abusividade no percentual aplicado de 27% - despesa denominada de 'taxa de adesão' não prevista contratualmente devolução devida - correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios a partir da citação - demanda procedente em parte recurso parcialmente provido" (e-STJ fl. 317). [...] DECIDO. [...] (Grifo nosso).

Sendo assim, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
..

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)